Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744663-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME, VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Não há previsão de sustentação oral no presente recurso, observada a matéria versada no agravo de instrumento e o disposto no art. 937 do CPC. Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelos agravantes (id. 22029899). Como o processo já foi retirado da pauta virtual, mantenha-se a sua inclusão na 29a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, em 16.12.20. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora